Tribunal: TJES
Processo: 5009891-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009891-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

AGRAVADO: TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre a transportadora, que contrata serviços de rastreamento e segurança veicular, e a empresa que os fornece, é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, visto que o serviço não se configura como insumo, mas sim como instrumento de proteção da frota.

2. É patente a vulnerabilidade técnica da agravada frente à agravante, empresa especializada em sistemas de segurança e rastreamento.

3. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando se verificar a hipossuficiência do consumidor.

4. A decisão recorrida, ao inverter o ônus da prova, está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que já se manifestou sobre a questão em agravo de instrumento anterior envolvendo as mesmas partes.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009891-87.2025.8.08.0000

Agravante: Sascar - Tecnologia e Segurança Automotiva S/A

Agravado: Transportadora Calezani Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sascar - Tecnologia e Segurança Automotiva S/A contra a decisão de id 70219420, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por Transportadora Calezani Ltda., na qual a Magistrada de origem inverteu o ônus da prova.

Nas razões recursais de id 14401641, a agravante sustenta em síntese que a) a relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois a agravada utilizou o serviço de rastreamento de veículos como insumo para sua atividade produtiva; b) para que seja caracterizada a relação de consumo, é indispensável que o adquirente do produto ou serviço seja o destinatário final, sem qualquer vínculo com sua atividade profissional; c) a agravada não demonstrou sua vulnerabilidade e possui condições para produzir as provas necessárias; d) a inversão do ônus da prova torna excessivamente difícil a produção de prova pela agravante; e e) inexistem os elementos que ensejam a utilização da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas no id 15326678.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a relação jurídica entre as partes se enquadra nas normas de proteção do consumidor e se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

A decisão recorrida inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por considerar que a relação entre as partes é de consumo.

A agravante, por sua vez, afirma que a agravada não se enquadra no conceito de consumidora, sob o argumento de que utilizou o serviço de rastreamento de veículos como insumo para a sua atividade econômica de transporte.

A insurgência da agravante não merece prosperar.

A Lei n. 8.078/90 define consumidor, em seu art. 2º, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a teoria finalista mitigada, que flexibiliza o conceito de destinatário final para admitir a aplicação do CDC em relações jurídicas entre pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade de uma delas frente à outra.

A agravada argumenta, em suas contrarrazões, que a contratação do serviço de monitoramento veicular não teve como objetivo inseri-lo em sua cadeia produtiva, mas sim proteger sua frota. Assim, ainda que o serviço esteja indiretamente relacionado à sua atividade, o mesmo não se configura como insumo, pois o serviço não se incorpora ao produto final da agravada, que é o transporte de mercadorias. A agravada é, portanto, a destinatária final do serviço.

Acrescente-se que a vulnerabilidade da agravada em relação à agravante, que é uma empresa especializada na prestação de serviços de segurança e monitoramento de veículos, é evidente, já que a agravada não possui conhecimentos técnicos sobre os sistemas de rastreamento e segurança automotiva que se equiparem aos da agravante, de forma que essa vulnerabilidade técnica a coloca em uma situação de desvantagem na relação jurídica.

A esse respeito, a Primeira Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento n. 5003802-19.2023.8.08.0000 envolvendo as mesmas partes, já se posicionou sobre a matéria, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica e, por consequência, a inversão do ônus da prova, conforme se depreende da ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Identificada omissão no julgado, os embargos declaratórios para solver o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, promove-se a integração do julgado recorrido para que dele conste o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante também para determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e, via de consequência, deferir a inversão do ônus da prova.

Naquela oportunidade, foi expressamente consignado que,
"embora a recorrente se trate de pessoa jurídica, por sua vulnerabilidade técnica em relação ao serviço de monitoramento contratado, tenho que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista"
. Tal entendimento se alinha à teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida, ao aplicar a inversão do ônus da prova, considerou a relação de consumo e a vulnerabilidade da agravada, o que se mostra em consonância com o entendimento desta Câmara Cível e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.